Tribunal: TJES
Processo: 5008431-23.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008431-23.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
RECORRIDO: THIAGO VARGAS CARDOSO
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5008431-23.2022.8.08.0048

RECORREN
TE: PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

RECORRIDO: THIAGO VARGAS CARDOSO

RELATOR:
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. VÍCIO OCULTO NAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS. DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação movida por
THIAGO VARGAS CARDOSO
(
jus postulandi
)

em face de
PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA,
através da qual alega ser proprietário de apartamento construído pela demandada e entregue no ano de 2009, contudo, em dezembro/2021 e janeiro/2022 o imóvel teria apresentado vício oculto nas instalações hidráulicas e que desembolsou a quantia de R$ 5.581,25 (cinco mil quinhentos e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos) para promover os reparos, além do que teria permanecido por quatro dias sem utilizar água quente, pelo que postula indenização por danos materiais e morais.

A inicial veio instruída com documentos (id. 13626031), dispensada a realização de audiência em razão da desnecessidade da prova oral, vindo os autos conclusos para sentença, com registro de que fora apresentada contestação escrita (id. 14807703).

Em contestação, a empresa requerida alegou, de forma preliminar, a necessidade de retificação do polo passivo da ação, coisa julgada, incompetência do juizado especial. Como prejudicial de mérito, aduziu decadência. No mérito, sustentou a inexistência de vícios construtivos, ausência de responsabilidade civil, inexistência de indenização por danos materiais e morais e impossibilidade de inversão do ônus da prova.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, julga-se
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de:

a)
CONDENAR
a requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 5.581,25 (cinco mil quinhentos e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), quantia acrescida de juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (desembolso);

b)
CONDENAR
a requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia acrescida de juros de mora a contar da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362 STJ).

A ré PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, ora recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID 3130478). Preliminarmente, aduz necessidade de concessão de efeito suspensivo, violação à coisa julgada, incompetência do juizado especial, ante a necessidade de perícia técnica. No mérito, sustenta ausência de danos morais e materiais. Subsidiariamente, pugna pela minoração dos danos morais arbitrados.

O recorrido apresentou Contrarrazões ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

Inicialmente,
rejeito a preliminar de incompetência deste juizado para a análise da demanda por suposta necessidade de produção de prova pericial. Mostra-se desnecessária a realização de prova pericial no presente caso, sendo os elementos probatórios produzidos suficientes à formação da convicção quanto ao mérito da causa.

Ademais, insta dizer que a coisa julgada ocorre quando interposta ação de mesma parte, mesma causa e mesma causa de pedir que outra que já se deu por encerrada. Outrossim, entendo que o processo de n° 0018724-51.2019.808.0725 possui causas distintas, isto é, matéria distinta quando comparada com o presente caso. O caso em análise trata de novos vazamentos ocorridos na unidade imobiliária.

Dito isso, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade ao fornecedor, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

No caso em apreço, a empresa Recorrente não forneceu argumentos idôneos capazes de afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços
, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido.

Coaduno com o juízo sentenciante, nos seguintes termos:

Todavia, em que pese as alegações defensivas, em especial de que o requerente teria trocado as instalações hidráulicas do apartamento e por conta disso os vícios teriam ocorrido, importante salientar que mesmo após conhecer dos vícios, conforme se constata dos autos de nº. 0018724-51.2019.808.0725, a
demandada sequer encaminhou equipe técnica ao imóvel do autor para averiguar a causa dos vazamentos
e em contestação alega achar estranho que o imóvel apresente novas infiltrações. Ora,
tratando-se de relação de consumo, cabe ao fornecedor o ônus de averiguar a origem dos defeitos apresentados no imóvel
(fato incontroverso) e, ao revés, imputou ao consumidor o ônus de comprovar que o
vício seria construtivo
, tese que se rejeita, pelo que se reconhece a falha na prestação do serviço decorrente do vício construtivo oculto.

Por outro lado,
os documentos acostados pelo requerente (ID 3130444, 3130445, 3130446) são capazes de comprovar os vícios alegados de forma categórica, bem como os gastos tidos para a reparação da infiltração (ID 3130447, 3130448 e 3130449).

Por força das disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, a recorrente não logrou êxito em comprovar
que forneceu o produto em perfeitas condições, sem qualquer vício de qualidade que o tornasse impróprio ao uso e condizente com a apresentação da oferta realizada no mercado de consumo, nem que
que prestou a assistência necessária ao consumidor para reparação dos vícios.

O vício oculto trata-se de defeito ou avaria que não tem relação com a má utilização pelo consumidor ou desgaste natural do produto.
Entendo que o encanamento de um imóvel é se enquadra como produto durável, sendo legítima a expectativa de que poderá ser utilizada por um longo período.

Quanto aos danos materiais, entendo como devidos, pois o autor arcou com valores referentes aos reparos necessários no imóvel. De mesmo modo, danos morais também são devidos ante a demonstração de um sofrimento interior experimentado pela pessoa decorrente logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Portanto, entendo que a indenização por danos morais deve ser mantida nos moldes fixados pelo juízo
a quo
no valor de R$3.000,00 (três mil reais), tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou o recorrido enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
a r. sentença não merece reparos
,
devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.